Tribunal: TJBA
Processo: 8142583-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8142583-48.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA EDUARDA COSTA CARVALHO Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, MARIA EDUARDA SAMPAIO MARQUES PORTELA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E DÍVIDA COMPROVADAS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE EM CADASTRO RESTRITIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a autora alega desconhecer a dívida que motivou a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes pelo réu. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prova apresentada pelo réu foi suficiente para comprovar a existência da dívida; (ii) se a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configurou ato ilícito; III. Razões de decidir 3. A responsabilidade de provar a existência da relação jurídica é da empresa ré, conforme preceitua o CDC. 4. No presente caso, o recorrido apresentou acervo probatório, que demonstra a contratação dos serviços pela autora, afastando a alegação de fraude. 5. As telas sistêmicas, acompanhadas de biometria facial, faturas de cartão de crédito, e documentos pessoais da autora, conferem autenticidade aos registros, tendo sido aceitas como provas válidas para confirmar a relação jurídica e a regularidade da dívida. 6. A autora não apresentou provas suficientes para afastar a veracidade dos documentos apresentados pelo réu, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito. 7. Comprovada a existência de débito decorrente de contrato regularmente celebrado, a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, não configurando o dano moral alegado. 8. Ademais, a autora já possuía inscrição anterior em cadastro negativo, o que, nos termos da Súmula nº 385 do STJ, afasta o cabimento de indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Sentença mantida em sua totalidade. Tese de julgamento: "A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de contrato válido e não impugnado por provas concretas não configura ato ilícito, caracterizando exercício regular de direito, sendo indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 373, I, 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 8129915-79.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge; TJBA, Apelação 8022310-40.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto; STJ, Súmula nº 385. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8142583-48.2023.8.05.0001, figurando como apelante MARIA EDUARDA COSTA CARVALHO e apelado BANCO C6 S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões contidas no voto condutor.